Tribunal: CARF
Processo: 15746.721744/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721744/2021-58
ACÓRDÃO
1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENNATECH COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECEU A IMPUGNAÇÃO
POR ERRO DE PREMISSA DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA.
NULIDADE.
Restando demonstrado erro de premissa na decisão de primeira instância,
que não conheceu as razões de impugnação dos responsáveis solidários
por ausência de instrumento de procuração, que se mostrou válida e
existente em procedimento de diligência, impõe seja declarar a nulidade
dessa decisão em relação a essa matéria, com o retorno dos autos à DRJ
para que autoridade julgadora de primeira instância analise e formalize
novo acórdão, que aborde adicionalmente as razões trazidas em
impugnação pelos responsáveis solidários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos à DRJ
para que seja lavrado novo acórdão, onde deverão ser analisadas as razões trazidas pelos
responsáveis solidários.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral),Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros(Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ01, que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 6.925.353,38, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 2.511.280,24, e do Multa Isolada pela utilização
de notas fiscais inidôneas, R$ 36.719.364,09, com imputação de multa qualificada e
agravada de 225%, fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2018.
2.

Em sessão de 16.07.2024, esta Turma, por meio da Resolução no 1301-
001.241, converteu o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB
verificasse a existência de procuração eletrônica outorgada e válida no momento da
apresentação da impugnação pelos responsáveis solidários em favor do advogado que
subscreve a reclamação (fls. 585/593).
3.

Por resumir adequadamente a situação processual até aquele momento,
adota-se o relatório da Resolução no 1301-001.241:
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal
(fls. 25/54), decorre de glosa de custos pelo fato de que as notas fiscais de
aquisição foram emitidas por empresas inexistentes, sem capacidade operacional,
com objetivo de gerar custos fictícios. Após intimada, a ora Recorrente não logrou
comprovar a efetiva aquisição das mercadorias. Além disso, foi imputada multa de
100% do valor das aquisições, R$ 36.719.364,09, com base no art. 83 da Lei no
4.502, de 1964.
2.1.

Houve responsabilização solidária dos sócios Nabil Mourad e
Marcelo de Freitas, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
3
3.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários apresentaram
impugnação (fls. 220/239) em que alegaram nulidade dos autos por que houve
acesso aos dados bancários com “quebra de normas”; que a caracterização de
fraude foi realizada com base na e-Financeira das empresas intermediadoras, o
que entendem ser incabível; que a prova é insuficiente para caracterizar fraude;
que o procedimento fiscal foi conduzido de maneira tendenciosa; que o
reconhecimento da fraude deve demonstrar o ganho que as partes obtiveram;
que a autuada até poderia ser responsabilizada por erro, mas não por fraude; que
as multas sejam reduzidas para o percentual de 20% ou 100%, conforme limitação
imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF); que descabe a responsabilização
dos sócios com base no art. 135, III, do CTN, posto não comprovado dolo, excesso
de poder.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 480/501).
Preliminarmente, não conheceu parte da impugnação referente às pessoas físicas
apontadas como responsáveis solidárias por ausência de poderes de
representação ao advogado da autuada principal; afastou as alegações de
nulidade, ao tempo em que corrigiu a informação da ECF considerada como lucro
de R$ 89.938,75 para R$ 85.938,75, em razão de lapso manifesto; quando ao
mérito, que a autuada foi objeto de intimação e reintimações para demonstrar a
licitude das operações; que inidoneidade das notas fiscais foi comprovada a partir
de diligências realizadas pela autoridade lançadora junto as emitentes, que se
revelaram ser empresas sem capacidade operacional (noteiras); decidiu ainda
pela manutenção da multa qualificada e agravada e por manter a
responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN. A decisão restou
materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CUSTOS E DESPESAS. CONTABILIZAÇÃO. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. GLOSA.
Compete ao contribuinte o ônus de comprovar a efetiva e real aquisição de
mercadorias cujos valores foram apropriados como custos e deduzidos na
determinação do lucro real, especialmente quando demonstrado pela
autoridade tributária que os emitentes dos documentos fiscais relacionados
às operações comerciais eram destituídos de capacidade operacional para
realizar tal atividade e/ou eram inexistentes de fato.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na medida em que as provas acostadas aos autos evidenciam a ocorrência
de conduta descrita no art. 71 da Lei no 4.502/1964, deve ser duplicado o
percentual da multa de ofício, conforme disposto art. 44, inciso I e
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Mantida a autuação fiscal quanto ao
lançamento principal (IRPJ), deve-se manter o lançamento de CSLL, objeto
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
4
dos presentes autos, aplicando-se as mesmas razões de decidir, na medida
em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar
conclusões distintas.
MULTA REGULAMENTAR. UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Incide multa em valor igual ao valor da mercadoria constante de nota fiscal
quando restar demonstrado que o sujeito passivo utilizou, recebeu e
registrou notas fiscais inidôneas em proveito próprio, nos termos do que
dispõem o art. 83, inciso II, da Lei n° 4.502/64 e o art. 572, inciso II, do
Decreto no 7.212/10.
MULTA. APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL.
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo o afastamento da
aplicação de multa decorrente de previsão legal em vigor sob fundamento
de inconstitucionalidade, conforme comando disposto no art. 26-A do
Decreto 70.235/1972.
5.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários interpuseram, cada
um, a mesma peça recursal (fls. 518/536, 539;557 e 562/580) em que,
preliminarmente, alegam a nulidade da r. decisão visto que o procurador estava
devidamente habilitado perante o e-CAC para representar as pessoas físicas e
que, quando a autoridade julgadora identificou necessidade de eventual
regularização na representação, deveria ter determinado a juntada da
procuração; que a fiscalização quebrou irregularmente o sigilo das fornecedoras
[referente às movimentações financeiras] e informações protegidas pelo sigilo
fiscal (art. 198 do Código Tributário Nacional) em detrimento da contribuinte; que
a multa regulamentar, no valor de 100% sobre o valor das operações viola o
princípio da legalidade, pois no seu entender não é possível a aplicação da
penalidade quando inexiste de fato os emitentes; que a Recorrente comprovou a
efetividade das operações por meio de relatório (fls. 249) e das transferências
eletrônicas (fls. 258/471); que é ilegal a imputação da multa qualificada, pois não
há comprovação de dolo e sonegação; que deve ser afastada a multa agravada,
pela simples não prestação de esclarecimentos, nos termos do art. 44, § 2o, I, da
Lei no 9430, de 1996. Ao final, requer seja reconhecida a nulidade da r. decisão
em razão do não conhecimento das defesas apresentadas pelos responsáveis
solidários e o retorno dos autos à DRJ01 para julgamento da impugnação em
relação a estes; a nulidade do lançamento por quebra de sigilo de terceiros e, no
mérito, o provimento do Recurso Voluntário.
4.

Destacam-se as razões que motivaram a realização do procedimento de
diligência, que se extrai daquele voto:
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
8.

Alegam os responsáveis solidários nulidade da r. decisão em razão
de não ter conhecido as razões de impugnação de vínculo ao polo passivo da
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
5
relação tributária por inexistência de instrumento de procuração em favor do
advogado que assina a impugnação.
9.

A autoridade julgadora de primeira instância consignou que a única
procuração constante no presente processo é aquela emitida pela autuada
principal, Cennatech Indútria e Comercio de Tecnologia Ltda, que confere poderes
de representação ao advogado Rodrigo Evangelista Marques (fls. 244/245).
10.

Além disso, fundamentou o não conhecimento das razões de
impugnação em relação à responsabilidade solidária pelo fato de a autuada
principal não possuir legitimidade para questionar a relação de solidariedade
imputada à terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172.
11.

Os Recorrentes alegam que a IN RFB no 2.022, de 20211, regula que
o procurador digital é a pessoa a quem tenha sido outorgado poderes de
representação perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas aos
processos digitais.
12.

Aduzem, ainda, que o procurador que possui acesso ao serviço
“processos digitais” está autorizado a peticionar, impugnar, desistir, juntar
documentos e praticar demais atos necessários ao desenvolvimento válido e
regular do processo digital, nos termos do art. 3o da IN RFB no 1.571, de 20172.

1 Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB):
I - a entrega de documentos;
II - a abertura de processo digital por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC); e
III - a comunicação eletrônica de atos.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - documento, a unidade de registro de informações, independentemente do formato, do suporte ou da
natureza;
II - documento digital, a informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por
meio de sistema computacional;
III - processo digital, o processo administrativo formalizado em meio eletrônico;
IV - interessado, a pessoa ou ente em nome da qual houver sido formalizado o processo, inclusive a
empresa sucessora em relação à sucedida, o sócio responsável perante o Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) e o corresponsável;
V - procurador digital, a pessoa física ou jurídica a quem tenham sido outorgados poderes para representar
o interessado perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais, com a
opção do serviço "Processos Digitais" do sistema Procurações, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.751, de 16 de outubro de 2017;
VI - arquivo não paginável, o documento digital em formato relacionado no Anexo II desta Instrução
Normativa, que não pode ser convertido para o formato Portable Document Format (PDF) sem perda de
informação, resolução ou característica que resulte no comprometimento da análise do conteúdo; e
VII - solicitação de juntada de documentos, o procedimento de envio eletrônico de um ou mais documentos,
para que sejam juntados aos autos de processo digital, mediante análise de pertinência e cumprimento de
requisitos formais.
2 Art. 3o O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações, disponível no endereço
eletrônico informado no inciso I do § 1o do art. 2o, permite a outorga, além dos poderes a que se refere o art.
2o, de poderes para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas
a processos digitais, hipótese em que o procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos
e praticar demais atos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital ou do dossiê
digital. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
6
13.

Os Recorrentes juntam cópia de tela do portal e-CAC em que o
advogado Rodrigo Evangelista Marques, à época da apresentação da impugnação,
ocorrida em 06.10.2021, era procurador dos responsáveis solidários:

a) Marcelo de Freitas

b) Nabil Mourad

§ 1o A representação a que se refere o caput compreende também a assinatura em documentos digitais que
compõem processo digital ou dossiê digital, ou em documentos digitais juntados pelo representante, que
tenham previsão de assinatura de ciência ou notificação.
§ 2o A opção “Restringir Procuração”, disponível no serviço “Processos Digitais” mencionado no caput,
limitará a atuação do outorgado aos processos digitais ou dossiês digitais indicados na procuração.
§ 3o Nos casos de comprovada indisponibilidade de sistema, a juntada de documentos em processo digital
ou em dossiê digital que envolvam prazo de ciência ou prescrição de direito poderá ser feita diretamente em
uma unidade de atendimento da RFB, pelo outorgado, no exercício da outorga concedida na procuração
RFB ou na procuração eletrônica vigente.
§ 4o No caso de dossiês digitais de atendimento abertos por meio do e-CAC, conforme os termos do inciso I
do art. 9o da Instrução Normativa no 1.782 e do inciso I do art. 2o da Instrução Normativa no 1.783, ambas de
11 de janeiro de 2018, aplicam-se as permissões de que trata este artigo ao procurador digital responsável
por sua abertura, cuja atuação poderá ser desautorizada pelo outorgante, a qualquer tempo, por meio da
opção “Restringir Procuração” a que se refere o § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1872, de 12 de março de 2019)
§ 5o A representação a que se refere o caput, nos casos em que for outorgada por representante da
unidade matriz, poderá abranger processos digitais de unidades filiais, desde que não haja restrição
expressa nesse sentido . (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de
2019)
§ 6o A regra quanto à abrangência do poder de representação a que se refere o § 5o aplica-se a empresas
sucessoras ou incorporadoras em relação às sucedidas ou incorporadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
7

14.

Aduzem os responsáveis que, eventual necessidade (ou dúvida) de
regularização na representação deveria ser objeto de diligência e que ao não
conhecer a impugnação houve violação ao contraditório e a ampla defesa, direitos
fundamentais, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal3.
15.

Em pese correta a análise da autoridade julgadora de primeira
instância quanto à procuração juntada aos autos (fls. 244/245) se referir apenas à
contribuinte, autuada principal, os elementos trazidos pelos Recorrentes são de
que, de fato, os responsáveis solidários haviam outorgado ao subscritor da
impugnação procuração digital, nos temos inciso V do parágrafo único do art. 1o
da IN RFB no 2.022, de 2021. Além disso, a procuração para atuar nos processos
digitais que tramitam na RFB permite ao mandatário peticionar, impugnar,
desistir, juntar documentos e praticar demais atos necessários ao
desenvolvimento válido e regular do processo digital, nos termos do art. 3o da IN
RFB no 1.571, de 2017.
16.

A imagem do e-CAC, opção “consulta procurador”, evidencia que o
responsável solidário Marcelo de Freitas outorgou poderes para o signatário da
impugnação para todos os fins, inclusive para confissão de dívida e que essa
procuração encontrava-se vigente na data em que apresentada a impugnação.
17.

Todavia, a mesma consulta em relação ao responsável solidário
Nabil Mourad não permite identificar quais poderes foram outorgados, conforme
imagem retro colacionada.
18.

A dúvida sobre os poderes outorgados via procuração eletrônica ao
advogado que subscreve a impugnação pode ser sanada em procedimento de
diligência destinado a consultar, no sistema e-CAC, a validade daquele
instrumento à época em que praticados os atos processuais.
19.

É necessária que seja esclarecida a questão de representação
perante a RFB para impugnar a exigência, melhor explicando, se na época da
apresentação da impugnação havia procuração eletrônica válida. Existindo
instrumento de poderes válido e não sendo os argumentos trazidos em

3 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
8
impugnação conhecidos por ocasião do julgamento de primeira instância, estar-
se-ia diante de ato que atenta contra o contraditório e ampla defesa.
20.

A consequência desse vício nulificaria a r. decisão.
21.

Ocorre que o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 19724,
autoriza a não declaração da nulidade apenas quando o mérito puder ser decidido
a favor do sujeito passivo, o que, pelos elementos analisados de forma
perfunctória até este momento processual, não há evidência que essa será a
conclusão após o julgamento do Recurso Voluntário.
22.

Poder-se-ia nesse momento processual, acolher a arguição de
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância para que a autoridade
julgadora verificasse a existência de procuração eletrônica outorgada e válida
pelos responsáveis solidários em favor do advogado que subscreve a impugnação
e, uma vez confirmada a outorga de poderes, proferisse nova decisão onde
deverão ser analisados os argumentos aduzidos na impugnação contra o
chamamento das pessoas físicas ao polo passivo da relação tributária.
23.

Ocorre que falece competência às DRJ para executar procedimento
de diligência, mas tão-somente conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais, nos termos do art. 330 do Regimento Interno da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 2020.

5.

Em despacho de 16.08.2024, a Equipe Nacional do Contencioso
Administrativo – ECOA Nacional – SRRF08, informou ter localizado nos sistemas da RFB
procurações, válidas no momento da apresentação da impugnação, outorgadas pelos
responsáveis solidários em favor do advogado que subscreve a impugnação conjunta,
apresentada pela autuada, Cennatech Comercio Importação e Exportação Ltda, e pelos
responsáveis solidários, Nabil Mourad e Marcelo de Freitas (fls. 597). Destaca-se o
seguinte treco do referido Despacho:
Após consultas efetuadas aos sistemas informatizados desta Secretaria, e diante
da solicitação em referência, informa-se que, conforme demonstrado nas telas
retiradas do sistema de procurações eletrônicas desta RFB (telas às fls.595/596),

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
9
na data de 06/10/2021 (data da impugnação), encontravam-se válidas
procurações outorgadas pelos contribuintes solidários MARCELO DE FREITAS e
NABIL MOURAD em favor de RODRIGO EVANGELISTA MARQUES, CPF no
213.164.208-33, com poderes para "Todos os serviços existentes e os que vierem
a ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados
ao tipo do Outorgante - PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de
débitos, durante o período de validade da procuração".
Destaque-se, ainda, que o período de vigência de ambas procurações
correspondeu a 18/03/2021 a 18/03/2022.

6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

O Recurso Voluntário, não obstante ter sido autuado em três oportunidades (fls.
518/536, 539/557 e 562/580), foi interposto em conjunto pela autuada principal e pelos
responsáveis solidários.
8.

Esta Turma conheceu o Recurso Voluntário por ocasião da edição da Resolução no
1301-001.241.

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
9.

Como relatado, os responsáveis solidários arguiram nulidade da r. Decisão, que não
conheceu as razões da impugnação em razão da ausência de procuração em favor do advogado
que assinou a impugnação apresentada em conjunto com a autuada principal.
10.

A DRJ não analisou as razões sobre solidariedade em razão de ter identificado nos
autos apenas a procuração outorgada pela autuada principal, Cennatech Indústria e Comércio de
Tecnologia Ltda, e, por consequência, em razão de ausência de legitimidade desta para questionar
a responsabilidade solidária, nos termos da Súmula CARF no 172:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
10
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
11.

Diante de dúvida relevante quanto a existência de procuração, em especial pela
juntada de cópias do portal e-CAC, esta Turma determinou a conversão do julgamento de
diligência.
12.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, a unidade da RFB responsável pelo
procedimento de diligência informa que na data de 06.10.2021, quando foi apresentada a
impugnação, encontravam-se válidas procurações outorgadas pelos contribuintes solidários
Marcelo de Freitas e Nabil Mourad em favor de advogado que assina a impugnação (fls. 220/239),
com poderes para executar todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no
sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante - PF ou PJ), para
todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de validade da procuração.
13.

Para demonstrar a existência das procurações, a unidade local juntou cópia das
telas do sistema e-CAC:
a) Marcelo de Freitas (fls. 595)

b) Nabil Mourad (fls. 596):
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.884 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721744/2021-58
11

14.

Dessa forma, restando demonstrado erro de premissa na r. Decisão, que não
conheceu as razões de impugnação dos responsáveis solidários por ausência de instrumento de
procuração, impõe seja declarada a nulidade dessa decisão em relação a essa matéria, com o
retorno dos autos à DRJ para que autoridade julgadora de primeira instância analise e formalize
novo acórdão, que trate adicionalmente as razões trazidas em impugnação pelos responsáveis
solidários Marcelo de Freitas e Nabil Mourad.

Dispositivo
15.

Em razão do exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância e determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja lavrado novo acórdão,
onde deverão ser analisadas as razões trazidas pelos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 610
DF CARF MF
Original